Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão que justifique o não conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida fundamenta-se na ocorrência de preclusão, uma vez que a parte agravante não teria observado o prazo legal para interposição do agravo de instrumento.
4.A preclusão é instituto que visa garantir a estabilidade das relações processuais, impedindo a rediscussão de questões já decididas e não impugnadas tempestivamente.
5.A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a inobservância dos prazos processuais acarreta a preclusão, impedindo o conhecimento do recurso interposto fora do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A inobservância do prazo legal para interposição do agravo de instrumento acarreta a preclusão, impedindo o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (Acórdão 1812352, 07348393820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1813108, 07341448420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).